Tribunal: STF
Processo: Rcl 49560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Petrobras Distribuidora S/A, em 22.9.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 25100-05.2005.5.01.0203, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. COISA JULGADA. 
    O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 apenas declarou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e remeteu a verificação da culpa in vigilando à análise do caso concreto. Vale dizer, as discussões relativas à responsabilidade subsidiária de ente público estão adstritas à fase de conhecimento. Nesse passo, as matérias já se encontram analisadas, inclusive, tendo sido reconhecida a responsabilidade subsidiária do ora agravante, sendo que a mencionada decisão encontra-se transitada em julgado, formando assim o título executivo judicial ora excutido. 
    Dessa forma, impossível a análise das questões postas em fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada e de violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo a que se nega provimento” (e-doc. 26).
    Em 1º.9.2021, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho reconsiderou a decisão de sobrestamento do recurso extraordinário para observância da sistemática da repercussão geral (fl. 1, e-doc. 28) e, em novo juízo de admissibilidade do recurso, assentou:
    “(...) Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
    A parte recorrente suscita repercussão geral da matéria e aponta violação dos dispositivos da Constituição da República que especifica nas razões recursais. (…).
    Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST concluiu que a via eleita pela PETROBRAS para desconstituir a decisão acobertada pelo manto da coisa julgada é incabível. 
    Desse modo, constata-se que não houve discussão quanto à questão de fundo, qual seja, a responsabilidade subsidiária do ente público, tendo em vista o referido óbice processual. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF). 
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, da relatoria do Min. Ayres Britto, conforme a ementa do referido julgado: (…).
    Os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não sendo pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente.
    A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso” (fls. 19-21, e-doc. 28).
    O agravo interno interposto pela Petrobras Distribuidora S/A está pendente de julgamento (fl. 23, e-doc. 28).
    2. Petrobras Distribuidora S/A ajuizou a presente reclamação alegando que “a r. decisão da 7ª Turma não reconheceu o entendimento do STF quanto a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada” (fl. 1).
    Informa que “o recurso extraordinário foi interposto contra o v. acórdão proferido pelo Eg. Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu o Recurso de Revista interposto pela empresa ré, ora Reclamante, no bojo de execução de acórdão inconstitucional - ou seja, que não tem o condão de transitar em julgado, nem de produzir quaisquer efeitos” e que “o v. acórdão recorrido, ao não reconhecer que o título executivo que se busca executar não pode produzir quaisquer efeitos, uma vez que está eivado de inconstitucionalidade, violou diretamente dispositivos da Constituição Federal” (fl. 4).
    Aponta que a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, “ao manter a responsabilidade subsidiária imposta à Petrobras Distribuidora pelo e. Tribunal Regional, sob o fundamento de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, contrariou, dessa forma, padrão decisório de ‘tese’ vinculativo obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como ‘tema 246’, e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16)” (fl. 14).
    Assevera que “somente se poderá impor a responsabilidade subsidiária à Administração Pública, inclusive indireta como é o caso desta reclamante, caso o empregado comprove que esta atuou com culpa na escolha da empresa terceirizada ou na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte desta, e, no entanto, nenhuma verificação acerca da atuação culposa da Administração Pública foi implementada com base em elementos concretos” (fl. 21).
    Argumenta que “o exame da causa demonstra que a interpretação conferida pelo c. TST à matéria atinente ao ônus da prova, no sentido de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, se opõe ao entendimento fixado por esse c. Supremo Tribunal Federal em precedente de repercussão geral” (fl. 22).
    Requer “o sobrestamento do feito até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do RE n. 1.298.647, Tema n. 1118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal” e medida liminar para suspender “o curso do Processo n. TST AIRR 0025100-05.2005.5.01.0203, a fim de se aguardar a decisão de mérito da presente Reclamação” (fl. 24).
    Pede a procedência da reclamação para que “seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos n. 0025100-05.2005.5.01.0203, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso Extraordinário” (fl. 24).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário e deixar de remeter o recurso a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. Na espécie vertente, ao argumento de ter sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, a pretensão da reclamante é a revisão da decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por entender ser “impossível a análise das questões postas em fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada” (fl. 6, e-doc. 26).
    Verifica-se que o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário, afirmando “constata(r)-se que não houve discussão quanto à questão de fundo, qual seja, a responsabilidade subsidiária do ente público, tendo em vista o referido óbice processual” e registrou que, “não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria” (fl. 21, e-doc, 28). 
    A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.747-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.147-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora